Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. CANCELAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. No caso em análise, no que tange à probabilidade do direito, verificou-se sua presença uma vez que a agravante comprovou ser beneficiária do plano de saúde, colacionando os comprovantes de pagamentos realizados e o cancelamento do referido plano. No que tange ao perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a delonga na retomada do tratamento do agravante possui o condão de causar sérios prejuízos irreparáveis à autora, conforme relatório médico acostado aos autos.
3. Há relevante controvérsia acerca do suposto preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para o cancelamento de plano de saúde pela operadora, a qual deve ser dirimida por meio de dilação probatória, sob o crivo do contraditório.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.